Tribunal: CARF
Processo: 15983.720278/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720278/2012-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.092 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
SIND TRAB IND QUIM FARM FERT CUB STOS SV GUAR PG BERT
MONG E ITANHAEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO FISCAL. NULIDADE. COMPETÊNCIA DO AUDITOR-
FISCAL.
Não importa nulidade o fato do contribuinte não receber cópia integral do
processo administrativo, sobretudo quando o lançamento é efetuado com base
em documentos e declarações do próprio contribuinte e em um cenário em que
o Relatório Fiscal apontou com clareza a matéria tributável, o montante do
tributo devido, identificou o sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade
cabível.
A competência do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil para constituir o
crédito tributário pelo lançamento decorre de lei e é exercida em caráter
privativo, vinculado e obrigatório, não podendo ser limitada ou relativizada por
eventuais atos normativos de hierarquia inferior.
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
RENÚNCIA
À
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em
parte do recurso voluntário, em razão da concomitância de instâncias administrativa e judicial.
Na parte conhecida, por unanimidade de votos, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720278/2012-08
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.092 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720278/2012-08

de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 02-
53.609, de 24 de fevereiro de 2014, exarado pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Belo Horizonte/MG, fl. 567 a 572, que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a exigência fiscal consubstanciada no Auto de Infração DEBCAD no
37.355.001-5.
O Auto de Infração consta de fl. 06 a 16 e o Relatório Fiscal foi inserido nos autos
às fl. 17 a 26, dos quais se constata que a exigência fiscal decorre da Contribuição Social
Previdenciária devida pela empresa calculada sobre pagamento por serviços prestados por
cooperados por intermédio da cooperativa de trabalho e diferença de contribuição para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GIILRAT), já que o contribuinte teria
informado em GFIP alíquota de 1%, quando o correto seria 3%.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração em 08 de março de 2012 (fl.
430) e, inconformado, apresentou a impugnação de fl. 441 a 466, na qual informou o
recolhimento dos valores relativos à diferença de GILRAT e apresentou as razões que entendia
justificar o pedido de reconhecimento da improcedência da exigência fiscal relativa aos
pagamentos a cooperativas de trabalho.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento exarou o Acórdão ora recorrido, em que julgou a impugnação
improcedente, conforme síntese expressa na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/12/2009
RECOLHIMENTO. COOPERATIVA DE TRABALHO.
A empresa é obrigada a contribuir com quinze por cento sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a
serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
CONEXÃO.
Devem ser julgados em conjunto os processos vinculados por conexão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 15 de julho de 2014, conforme AR de fl. 574,
ainda inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl.
579 a 614, em que reitera alegações constantes da impugnação e, ainda, argui nulidade da
decisão recorrida por omissão.
É o relatório.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.092 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720278/2012-08

Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente inicia a apresentação
das razões recursais.
A DECISÃO DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 595.838,
EM FACE DO CONTIDO NO ART. 62 DO RICARF – REPERCUSSÃO GERAL
DA IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFUNDIR OS VALORES PAGOS À
UNIMED COM A REMUNERAÇÃO DOS MÉDICOS-COOPERADOS QUE A
COMPÕEM. AÇÃO DA COOPERATIVA COMO EMPRESA COMERCIAL.
Nos temas acima, os quais foram agrupados por se referiram à mesma matéria de
fundo, a defesa manifesta seu descontentamento com o lançamento incidente sobre as faturas por
pagamento de serviços prestados por intermédio de cooperativas de trabalho e, ainda, noticia
decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 595.838-SP, a qual reconheceu, em sede
e repercussão geral, a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei 8.212/91, lastro legal
para o lançamento cuja discussão remanesce nos autos.
Não obstante, trata-se de tema que foi submetido ao crivo do judiciário, conforme
se pode constatar do Acórdão de fl. 633 e ss, em particular da clareza do excerto abaixo:
2. No caso dos autos, a parte autora pretende, além do reconhecimento da inexistência
de relação jurídico-tributária decorrente do inciso IV, do artigo 22, da Lei n° 8.212/91, a
anulação dos débitos discutidos processo administrativo n° 15983.001390/2008-51,
relativos a contribuição das empresas tomadoras de serviços prestados por cooperativas
(art. 22, IV, da Lei n° 8.212/91 com a redação dada pela Lei n° 9.876/99). Estes débitos
foram lançados por meio do Auto de Infração n° 37.192.439-1, juntamente com débitos
relativos ã contribuição sobre os valores pagos a autônomos (art. 22, III, da Lei n°
8.212/91 com redação dada pela Lei n° 9.876/99) e à contribuição ao SAT/RAT (art. 22,
II, da Lei n° 8.212/91 com a redação dada pela Lei n° 9.732/98), conforme se depreende
do documento de fls. 89/90.
3. Assim, a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido a fim de (i)
declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre o autor e a ré cm relação à
contribuição de 15% sobre as faturas emitidas por cooperativas prestadoras de serviços;
(ii) anular a parcela do Auto de Infração n° 37.192.439-1, que se refira a esta
contribuição. (fl. 629/930)
(...)
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia
Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3' Região, por unanimidade, dar parcial
provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, apenas para
acrescentar ao dispositivo do voto e da ementa que a declaração de inexistência de
relação jurídico-tributária entre o autor e a ré alcança tanto as contribuições referentes
ao ano-calendário de 2004 quanto as contribuições referentes aos anos-calendário
posteriores a 2004, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do
presente julgado.
Neste sentido, tendo em vista o teor da Súmula Carf no 011, deixo de conhecer os
argumentos expressos pela defesa, em razão da renúncia à instância administrativa, devendo a

1 Súmula CARF no 1
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.092 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720278/2012-08

unidade responsável pela administração do tributo adotar as medidas necessárias ao fiel
cumprimento do provimento judicial.
A INVALIDADE DA AÇÃO FISCAL POR INOBSERVÂNCIA DO
DISPOSTO NAS PORTARIAS No 500/95 E 3007-02 DA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL.
Após considerações sobre o teor das citadas Portarias e do caráter impessoal que
deve permear a atuação fiscal, a defesa afirma que tais normas internas exigem prévia seleção do
contribuinte, exceto em situações especiais, para as quais há necessidade de autorização
específica do Coordenador-Geral de Fiscalização, esta exigência prevista no § 4o do art. 1o da
Portaria 3007/02.
Sustenta que a atividade de fiscalização exige isonomia, impessoalidade e
imparcialidade, sob pena de revelar perseguição ao administrado e que, em momento algum, foi
apontando pela Autoridade Autuante a origem da fiscalização ou em qual programa de
fiscalização elaborado pela COFIS o fiscalizado havia sido incluído.
A síntese argumentativa acima é suficiente para avançarmos para a análise das
razões da defesa.
Não prosperam os argumentos da defesa, não havendo necessidade sequer que
este Relator apresente avaliação mais profunda sobre a matéria.
Na verdade, o lançamento decorre de procedimento fiscal devidamente instaurado,
em que a Autoridade lançadora, indicando o número do Mandado de Procedimento Fiscal,
intimou o contribuinte do início do procedimento e, no curso da ação, identificou infrações à
legislação tributária, do que resultou a imposição legal de constituição do crédito tributário
correspondente, já que a atividade fiscal é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilização
funcional, tudo nos termo do art. 142 da Lei 5.172/66(CTN)2.
Assim, a Autoridade lançadora cumpriu estritamente a determinação interna
contida no Mandado de Procedimento Fiscal, que é ato administrativo que goza de presunção de
legitimidade.
A fiscalização de um contribuinte não demanda autorização do Coordenador-Geral de
Fiscalização, sendo a competência de tal gestor voltada para a organização administrativa da
instituição e definição das linhas gerais de atuação da projeção de fiscalização.
Ainda que um MPF contivesse alguma irregularidade na sua emissão, alteração ou
prorrogação, tal fato não resultaria, por si só, a nulidade do lançamento, conforme já bem
delineado pela Súmula CARF no 171, aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021, a qual
assevera que a irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
2 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.092 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720278/2012-08

Ademais, a competência do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil para
constituir o crédito tributário pelo lançamento decorre de lei (art. 6o da Lei 10.593/20023) e se dá
em caráter privativo, vinculado e obrigatório, conforme o já citado art. 142 da Lei 5.172/66 –
Código Tributário Nacional, CTN4), não podendo ser limitada ou relativizada por eventuais atos
normativos de hierarquia inferior.
Assim, rejeito a preliminar.
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA
Neste tema, a defesa alega que recebeu da Autoridade lançadora apenas o Auto de
Infração e o Relatório Fiscal, sem que tais documentos estivessem acompanhados de outros
elementos constantes do processo administrativo fiscal, afirmando que a sonegação das provas
carreadas ao processo mas não encaminhada ao recorrente impediu seu conhecimento dos fatos
e, consequentemente, dificultou sua defesa.
Insurge-se contra as conclusões da decisão recorrida sobre a matéria.
A defesa apresenta sequência de manifestações doutrinárias e precedentes
administrativos para amparar seus argumento, os quais não serão neste voto detalhado por não
vincularem este Relator.
Sintetizadas as razões recursais neste tema, não identifico qualquer mácula no
lançamento ou na decisão recorrida.
Não importa cerceamento de defesa o não fornecimento ao contribuinte de uma
cópia integral do processo administrativo, já que o Auto de Infração e o Relatório Fiscal são
claros, objetivos e, como regra, apresentam conteúdo suficiente para a elaboração da defesa, em
particular neste caso, em que o lançamento teve com base os valores declarados pelo contribuinte
ou incluídos em seus registros contábeis.
No caso de dúvidas, bastaria o fiscalizado conferir tais valores e os cálculos e
manifestar eventual descontentamento, não havendo nenhuma necessidade de acessar o conteúdo
do processo, muito embora este tenha sempre ficado à disposição do contribuinte, seja para
consulta, seja para extração de cópias.
Assim, rejeito a preliminar.
Por fim, importante ressaltar que tem razão da defesa no que tange à
improcedência da parcela do lançamento que remanesce nos autos, pois, de fato, foi declarada a
incompatibilidade de seu amparo legal aos termos da Constituição Federal, do que resultaria o
evidente provimento do pleito recursal.
Ocorre que, observando a boa técnica processual, conforme já explicitado alhures,
não cabe a esta Corte, em sede de julgamento administrativo, debruçar-se sobre matéria que já

3 Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
4 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.092 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720278/2012-08

foi decidida pelo Poder Judiciário, o que resultou na necessidade de tratamento dos demais temas
distintos suscitados no recurso voluntário, tudo em observância à Súmula CARF 01 supracitada.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por não conhecer em parte do recurso
voluntário, em razão da renúncia à instância administrativa e, na parte conhecida, voto por negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 670
DF CARF MF
Original